Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-23.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000099-23.2020.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INOMINADO RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO - PLEITO DE CONCESSÃO TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA DE FORMA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - AGRAVO PROVIDO.
1. Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser reformada a decisão que recebeu o recurso inominado somente no efeito devolutivo.
2. Havendo possibilidade de causar dano irreversível à agravante, a decisão que recebeu o recurso inominado somente no efeito devolutivo deve ser reformada, pois, no caso, e de forma excepcional, cabível também o deferimento do efeito suspensivo.
3. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000099-23.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO), SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO - CPF: 718.839.831-34 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INOMINADO
RECEBIDO SOMENTE NO
EFEITO
DEVOLUTIVO -
PLEITO DE
CONCESSÃO TAMBÉM NO
EFEITO
SUSPENSIVO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA DE FORMA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser reformada a decisão que recebeu o recurso inominado somente no efeito devolutivo.

2.

Havendo possibilidade de causar dano irreversível à agravante, a decisão que recebeu o recurso inominado somente no efeito devolutivo deve ser reformada, pois, no caso, e de forma excepcional, cabível também o deferimento do efeito suspensivo.

3.

Agravo de instrumento provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020